Tribunal: STF
Processo: RE 193924
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-05-16
Data de publicação: 2018-05-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA DEDICADA EXCLUSIVAMENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO AO FINSOCIAL. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENO. RE 187.436. 



    1. Havendo o enquadramento de empresa na qualidade de prestadora de serviços, incidirá a aplicação da majoração da alíquota de contribuição para o FINSOCIAL, promovida pelas Leis 7.787/1989, 7.894/1989 e 8.147/1990 e declarada constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 187.436.



    2. Embargos de divergência providos.